Tribunal: TJSP
Processo: 2277735-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Competência relativa - Decisão de primeiro grau que, de ofício, declina a competência e determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pelo autor - Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Competência relativa - Decisão de primeiro grau que, de ofício, declina a competência e determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pelo autor - Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Cláusula de eleição de foro autorizada pelo direito positivo e cuja invalidade supõe seja ela concretamente prejudicial ao réu - Ausência de relação de consumo - Decisão reformada - Recurso provido